Tribunal: TCU
Processo: 020.816/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2681/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de tomada de contas especial, na presente oportunidade examinando-se proposta de quitação ao Sr. Henôr Vatson Heler Júnior (peças 397 e 398), em razão do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário (peça 170), corrigido materialmente pelo Acórdão 2788/2017-TCU-Plenário (peça 218) e parcialmente reformado pelo Acórdão 594/2020-TCU-Plenário (peça 311); Considerando que, mediante os itens 9.1.1 e 9.2 do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário , houve condenação em débito de Henôr Vatson Heler Júnior e aplicação da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual foi fixada em R$ 15.000,00, posteriormente reduzida para R$ 5.000,00, com sua fundamentação legal sendo alterada para o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos termos do item 9.3.3 do Acórdão 594/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, em 4/5/2020, o responsável efetuou o pagamento da multa, no valor de R$ 5.003,50 (peça 334); Considerando que, a despeito da conclusão a que chegou a Seproc quanto ao crédito de R$ 17,28 na data de 19/10/2021 (peças 362 e 397), a análise levada a cabo pelo MP/TCU evidenciou a existência de crédito de apenas R$ 3,50, na data de 4/5/2020, considerando a tempestividade no seu pagamento (antes do término do prazo de 15 dias contados da notificação válida, materializada pelo comparecimento espontâneo aos autos - peça 386); Considerando, ainda, o valor irrisório do crédito; Considerando, afinal, a instrução de peças 397-398 e o Parecer ministerial de peça 399, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Henôr Vatson Heler Júnior, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário , com a redação que lhe foi dada pelo Acórdão 594/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 020.816/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.716/2009-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 012.721/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.794/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.717/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.723/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.726/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.103/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Dulce Dirclair Huf Bais (XXX.224.859-XX); Fls Tecnologia Ltda (03.898.466/0001-44); Hanenna Oliveira da Silva (XXX.633.742-XX); Henôr Vatson Heler Junior (XXX.511.496-XX); João Paulo Balsini (XXX.035.579-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Maria Olimpia da Silva Pereira (XXX.058.187-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Jonas Cecílio (OAB-DF 14344) e Guilherme Guedes de Medeiros (OAB-DF 36924), representando João Paulo Balsini; Andressa Mirella Castro Dias (OAB-DF 21.675), Maribel Nunes de Sousa (OAB-DF 13.175) e outros, representando Maria Olimpia da Silva Pereira; Neyson Pinheiro Freire, Gislene Rodrigues de Macedo (OAB-DF 32527) e outros, representando Manoel Carlos Neri da Silva; Tycianna Goes da Silva Monte Alegre (OAB-SE 2558), Fabricio Roriz Bressan (OAB-GO 30.057) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Larissa Carneiro Matos e Silva (OAB-DF 51.828), Reilos Monteiro (OAB-DF 22612) e outros, representando Fls Tecnologia Ltda.; Agnes Viana Rezende (OAB-DF 42.512), Larissa Carneiro Matos e Silva (OAB-DF 51.828) e outros, representando Dulce Dirclair Huf Bais; Mariana Mello Ottoni (OAB-DF 33989), Felipe Cavaignac e outros, representando Henôr Vatson Heler Junior; Reilos Monteiro (OAB-DF 22612), representando Lucio Mauro Stocco.